Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739356-49.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SABINO BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSE SABINO BARROS contra a sentença prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 72301923): JOSÉ SABINO BARROS ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, em razão de alegados desfalques na conta individual do PASEP. Em amparo a sua pretensão, alegou que ingressou no serviço público e teve sua inscrição no PASEP. Afirmou que após anos de trabalho quando do saque do benefício tomou conhecimento de que possuía apenas o valor de R$511,77. Argumentou que a quantia é irrisória e está muito abaixo do que poderia esperar quase 30 anos de serviço. Teceu considerações sobre os cálculos. Alegou que o réu não adotou providências para preservação do poder de compra dos valores.Afirmou que a conduta do réu em permitir desfalques em sua conta individual lhe causou danos morais.Requereu a condenação do réu ao pagamento do montante de R$4.993,51 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) a título de restituição dos valores desfalcados e R$51.486,49 (cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) para compensação dos danos morais. Juntou documentos. Determinada emenda da inicial, foi cumprida conforme ID 213015903 e seguintes. Deferida ao autor a gratuidade de justiça (ID214269584). O réu apresentou contestação de ID216335244. Impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa. Suscitou a preliminar de inépcia da petição inicial em face da falta de cálculo. incompetência do juízo, ao argumento de que a União deve integrar a lide; ilegitimidade passiva. Aguiu prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, teceu considerações sobre o PASEP e sustentou que a atualização obedeceu à atualização prevista nas normas legais que regem o programa. Afirmou que os pagamentos foram feitos regularmente, conforme normas autorizadoras. Ao final, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, se ultrapassadas, requereu a improcedência dos pedidos.Juntou documentos. Réplica (ID219267431). Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, Aberta oportunidade para produção de provas, a parte autora nada requereu e o réu pleiteou pela produção de prova pericial. Pedido indeferido conforme ID 221336448. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. O dispositivo da sentença foi assim lançado: Diante do exposto, decidindo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.Contudo, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. A parte autora interpôs a apelação ID 72301925, requerendo a reforma da sentença a fim de que o banco apelado seja condenado ao pagamento dos danos materiais e morais. Para tanto, afirma que a sentença não enfrentou de modo aprofundado a falha de serviço do apelado, tampouco a ausência de informações acessíveis e compreensíveis ao titular da conta, circunstância que configura violação aos direitos fundamentais de informação e transparência. Defende a tese de que o CDC seria aplicável ao caso concreto e, por conseguinte, pleiteia a inversão do ônus da prova, ante sua hipossuficiência técnica e informacional. Por fim, renova seus argumentos no sentido de que o dano moral é in re ipsa, requerendo a condenação do banco apelado ao pagamento de R$ 51.486,49 a título de danos morais e R$ 4.993,51 a título de danos materiais. Contrarrazões no ID 72301929, sem preliminares. No mérito, a parte apelada requer o desprovimento do recurso. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 72301452). Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” A 1a Turma desta e. Corte de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de suspensão do feito. Eis um precedente no qual tive a oportunidade de atuar como 4o Vogal: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO DETERMINADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, acolhendo a prejudicial de prescrição suscitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A matéria em análise nos autos é objeto do Tema 1300 do STJ, que fora afetada ao rito dos recursos repetitivos, havendo determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Determinada a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo, 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1300 do STJ. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 313, IV. Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 – STJ. (Acórdão 2001985, 0751687-63.2024.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) (grifado) Assim, tendo em vista os possíveis reflexos da decisão na matéria debatida nos presentes autos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema1.300/STJ. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator